Tribunal: TJDFT
Processo: 0702469-69.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702469-69.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STUDIO VIDEO FOTO LTDA - ME, PORFIRIO BORGES DOS SANTOS AGRAVADO: PATRICIA KIMURA DE LIMA NAME, CARLOS FELIPPE NAME DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida em cumprimento de sentença no qual foi deferido pedido de desconsideração da personalidade jurídica e determinada a realização de penhora via Sisbajud. Os Agravantes pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao argumento de que os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica não foram observados e que os bens do segundo Agravante podem ser, a qualquer momento, penhorados. É o breve relato. DECIDO. Recebo o recurso, pois presentes os requisitos de admissibilidade. Dispõe o art. 43 da Lei n o 9.099/95 que o juiz poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar dano irreparável para as partes. O efeito suspensivo é, portanto, medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso em apreço, observo que não há elementos suficientes de convencimento acerca da probabilidade do direito de maneira a atrair a excepcionalidade do efeito suspensivo pretendido. Ademais, se a mera possibilidade de execução financeira atraísse a excepcionalidade de concessão do efeito suspensivo, o legislador assim teria disposto em lei. Ante todo o exposto, não estando presente a probabilidade do direito, RECEBO o recurso apenas no efeito devolutivo. Intime-se a Agravada para que apresente resposta no prazo legal. Brasília/DF, 18 de dezembro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator